Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713015-23.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719362-52.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSE SENA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação à petição ID n° 46106207 uma vez que o respectivo pedido de reconsideração não se mostra apto a impugnar a r. Decisão de ID n° 45564611. Apresentadas as contrarrazões pela parte adversa, remeta-se o feito concluso para julgamento. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora